Tribunal: TJPA
Processo: 0802947-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802947-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: OTAVIO PEREIRA ROCHA, JOSE PEREIRA ROCHA, ROCHA PNEUS E PECAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E A CITAÇÃO DOS CORRESPONSÁVEIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a exclusão dos sócios do polo passivo em execução fiscal, diante do lapso superior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica (2013) e a citação dos corresponsáveis (2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o decurso de mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios enseja prescrição intercorrente para fins de redirecionamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se o deferimento anterior do redirecionamento impede o reconhecimento posterior da prescrição (preclusão pro judicato); (iii) determinar se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN rege a cobrança do crédito tributário e incide também sobre o redirecionamento da execução fiscal, exigindo a citação válida dos sócios dentro desse lapso temporal.

O mero deferimento do redirecionamento não aperfeiçoa a responsabilização dos sócios, sendo indispensável a efetiva citação em tempo juridicamente idôneo.

O transcurso de mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e a citação dos sócios configura prescrição intercorrente, sob pena de tornar imprescritível a pretensão executiva.

A preclusão pro judicato não impede o reconhecimento superveniente da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública fundada em fato novo consistente no decurso do tempo sem citação válida.

A invocação da Súmula 106 do STJ exige prova de que a demora decorreu exclusivamente do Judiciário, o que não se verifica quando há mera alegação genérica sem comprovação.

A ausência de demonstração objetiva de marco temporal diverso ou de causa suspensiva impede o afastamento da prescrição reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige sua citação válida dentro do prazo quinquenal contado do marco interruptivo, sob pena de prescrição intercorrente.

O deferimento do redirecionamento não impede o reconhecimento posterior da prescrição quando não houver citação tempestiva dos corresponsáveis.

A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo, não sendo afastada pela preclusão pro judicato.

A aplicação da Súmula 106 do STJ depende de prova concreta de que a demora na citação decorreu exclusivamente do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 932, V; CPC, art. 1.026, §2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444); STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802947-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARA

AGRAVADO:
ROCHA PNEUS E PECAS LTDA e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34269158)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 33037401 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos sócios da empresa executada ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, determinando sua exclusão do polo passivo de OTÁVIO PEREIRA ROCHA E JOSÉ PEREIRA ROCHA, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o redirecionamento foi requerido e deferido dentro do prazo legal, não podendo o lapso temporal até a efetivação da citação ser imputado à Fazenda Pública.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, sustentando que eventual demora decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário.

Aduz, ainda, a inexistência de inércia no curso do processo, destacando a prática de atos processuais ao longo da tramitação, bem como reitera a tese de preclusão quanto à decisão que deferiu o redirecionamento.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 35306455).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos sócios da empresa executada ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, determinando sua exclusão do polo passivo de OTÁVIO PEREIRA ROCHA E JOSÉ PEREIRA ROCHA, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33037401):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC.

II – Mérito

A controvérsia recursal é delimitada e de índole estritamente jurídica: verificar se, no contexto de execução fiscal em que a pessoa jurídica é citada por edital em 12/08/2013, mas os sócios somente são citados em 06/06/2023 e 13/06/2023, subsiste a possibilidade de redirecionamento sem que incida a prescrição para fins de responsabilização pessoal, bem como se a alegada decisão anterior de deferimento do redirecionamento impede o reconhecimento posterior da prescrição intercorrente, à luz da invocada preclusão pro judicato.

A decisão agravada reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos sócios e determina a exclusão de OTÁVIO PEREIRA ROCHA e JOSÉ PEREIRA ROCHA do polo passivo, assentando expressamente que a empresa é citada em 12/08/2013 e que a citação dos sócios somente se efetiva em 06/06/2023 e 13/06/2023, ou seja, após mais de cinco anos, aplicando o art. 174 do CTN e consignando precedentes ali referidos no mesmo sentido.

Pois bem.

No plano normativo, a prescrição para cobrança do crédito tributário é disciplinada pelo art. 174 do CTN, e o debate aqui se desloca para a repercussão do decurso do tempo sobre a viabilidade do redirecionamento contra responsáveis. A decisão agravada parte de um dado objetivo e incontroverso nos próprios fundamentos do agravo: entre a citação da pessoa jurídica (12/08/2013) e a citação dos sócios (06/06/2023 e 13/06/2023) há intervalo superior a cinco anos.

Essa cronologia, por si, é suficiente para sustentar a conclusão alcançada na origem, na medida em que o redirecionamento, para produzir efeitos úteis no processo executivo, não se satisfaz com a mera existência abstrata de decisão que o “defira” em tese; exige, concretamente, a formação válida da relação processual com o responsável, mediante sua citação dentro do lapso temporal juridicamente tolerado, sob pena de se instaurar, na prática, um estado de imprescritibilidade incompatível com a dogmática do art. 174 do CTN e com a segurança jurídica que informa o sistema executivo fiscal.

A alegação de preclusão pro judicato não prospera, uma vez que, ainda que se admita, apenas para argumentar, que em 27/05/2013 tenha havido pronunciamento judicial deferindo o redirecionamento, tal decisão não tem o condão de impedir o reconhecimento superveniente de prescrição intercorrente decorrente da inércia ou da não concretização, em tempo útil, do ato citatório dos corresponsáveis.

A preclusão opera sobre a rediscussão do que foi decidido dentro das mesmas balizas fáticas e temporais, mas não bloqueia o exame de matéria de ordem pública que se perfaz pelo decurso do tempo e se evidencia em momento posterior, sobretudo quando o próprio suporte empírico do reconhecimento prescricional é a ausência de citação válida do responsável dentro do quinquênio. Em rigor lógico, não há contradição entre “deferir redirecionamento” e, anos depois, “reconhecer prescrição para fins de responsabilização”, porque o segundo provimento se funda em fato novo e objetivo — a passagem do tempo sem a concretização do ato que tornaria efetivo o redirecionamento — e não na simples revisão do juízo anterior.

Também não socorre ao agravante a tese de que o termo inicial deveria ser deslocado para a data de constatação da dissolução irregular. O que há nos autos do instrumento é a afirmação de que houve tentativas frustradas de citação e que isso revelaria abandono das atividades, mas a decisão agravada, como ato jurisdicional impugnado, adota expressamente a citação da pessoa jurídica como marco e aponta que a citação dos sócios somente se efetivou quase uma década depois.

Para afastar essa premissa, seria indispensável demonstrar, de modo objetivo e documentalmente seguro no próprio agravo, qual seria a data certa e delimitada da “constatação” invocada e, principalmente, por que razão, mesmo a partir dela, não haveria lapso prescricional consumado até a citação dos corresponsáveis.

No meu entendimento não basta invocar enunciado sumular ou construir uma narrativa de risco abstrato de frustração do crédito; é necessário que, à vista dos marcos efetivamente reconhecidos na decisão agravada e não infirmados por prova inequívoca no instrumento, se evidencie a inaplicabilidade do quinquênio ao caso. Tal demonstração não se perfaz nos limites do que foi trazido.

Nessa linha, a decisão recorrida mostra-se aderente à racionalidade do sistema: ao Estado-credor, que dispõe de prerrogativas processuais e instrumentos de constrição, incumbe impulsionar a efetiva citação dos responsáveis em tempo juridicamente idôneo. Admitir-se o redirecionamento indefinidamente, por referência a um “deferimento” pretérito desacompanhado da citação tempestiva, importaria subverter a função garantística da prescrição, tornando-a letra morta justamente na fase em que o processo executivo se projeta com maior gravidade sobre a esfera patrimonial e pessoal.

Apesar do agravante alegar perigo de dissipação patrimonial, a matéria submetida ao julgamento de mérito recursal é a subsistência, ou não, da possibilidade de manter os sócios no polo passivo diante da prescrição reconhecida. Se o direito de redirecionar está prescrito, a utilidade de medidas executivas contra corresponsáveis, por definição, não se sustenta. A preservação da decisão agravada, portanto, decorre do reconhecimento de óbice jurídico antecedente, que neutraliza a pretensão de prosseguimento contra os sócios.

Destaco os seguintes julgados:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO . IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MARCO INICIAL . CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução contra os sócios, quando decorridos mais de 5 (cinco) anos da citação da empresa devedora, independentemente da causa de redirecionamento . 2. Não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 5 (cinco) anos após a citação da empresa ocorre a prescrição intercorrente para o redirecionamento aos sócios, ressalvada alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). 3 . Impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio é feito após decorridos mais de 5 (cinco) anos da data da citação da empresa executada. 4. Recurso não provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0010861-66 .2023.8.27.2700, Rel . ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 11/10/2023, DJe 23/10/2023 17:26:17) (TJ-TO - AI: 00108616620238272700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 11/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DOS SÓCIOS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA Nº 444 DO STJ. TERMO INICIAL. CITAÇÃO OU CONHECIMENTO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS COOBRIGADOS NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 444), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para redirecionamento da execução fiscal será contado: (i) da diligência de citação da pessoa jurídica, quando o ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual e (ii) da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco.

2. O entendimento pacificado e consolidado no teor da Súmula nº 435 do STJ aponta no sentido de que a dissolução irregular da empresa executada pode ser presumida nos casos em que ela deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar tal fato aos órgãos competentes, legitimando, assim, o redirecionamento do executivo fiscal para o sócio-gerente.

3. Ultrapassado o período quinquenal sem que haja o pedido de redirecionamento da execução, considera-se a prescrição em face dos sócios administradores, devendo o feito prosseguir somente em desfavor da empresa executada.

4. No caso em apreço, considerando que entre a diligência citatória frustrada da empresa executada (09/12/2013 - evento 6 dos autos relacionados), não localizada no seu domicílio fiscal, e o pedido de redirecionamento em relação aos sócios coobrigados, entre eles o ora agravante (03/06/2020 - evento 50 dos autos de origem), transcorreu o prazo de mais de 06 (seis) anos, sem que houvesse causa de suspensão processual ou da exigibilidade do crédito tributário em favor dos corresponsáveis solidários, tem-se como configurada a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, imperando-se a reforma da decisão sob açoite neste particular.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão de primeiro grau reformada, em parte, para reconhecer a prescrição da execução em relação aos sócios coobrigados, devendo o feito prosseguir somente em desfavor da empresa executada.

(TJTO , Agravo de Instrumento, 0006880-63.2022.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 21/09/2022, DJe 30/09/2022 10:40:55) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO COOBRIGADO - PRESCRIÇÃO - CONFIGURAÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - MARCO INICIAL - CITAÇÃO DA EMPRESA. - Sendo a apelação interposta no prazo assinalado pelo julgador, considerada a devolução do prazo recursal, mostra-se tempestiva - De acordo com a interpretação do disposto no art. 174 da CTN, a inclusão dos sócios coobrigados na execução fiscal deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último marco interruptivo, com objetivo de se afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal. (TJ-MG - AC: 50000453820198130349, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/07/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023) (g.n.)

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios, quando decorridos mais de cinco anos da citação da empresa devedora, independentemente da causa de redirecionamento. Com essa medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal. São vários os julgados do Superior Tribunal de Justiça reiterados nesse sentido, entendimento acompanhado também pela Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 2. Desta sorte, não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 5 (cinco) anos após a citação da empresa ocorre a prescrição intercorrente para o redirecionamento aos sócios, ressalvada alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). 3. No caso dos autos, a citação da devedora principal se deu em outubro de 1997 e o pedido de redirecionamento da execução fiscal na pessoa do sócio foi requerido somente em agosto de 2013, portanto, decorridos mais de 5 (cinco) anos da data da citação da empresa executada e o requerimento de redirecionamento. Sendo assim, verificado o lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos consoante acima explanado, é caso de se reconhecer a ocorrência de prescrição em relação aos corresponsáveis da execução fiscal subjacente, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (TRF-3 - AI: 00236599120154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/04/2019) (g.n.)

Desse modo, concluo que o presente recurso de agravo de instrumento não logra infirmar o fundamento central da decisão agravada: a citação dos sócios somente se aperfeiçoa após lapso superior a cinco anos contado do marco adotado na origem e explicitado na decisão recorrida, incidindo a prescrição reconhecida.

A alegada preclusão pro judicato não impede o reconhecimento superveniente de prescrição intercorrente, e a tese de termo inicial diverso não vem acompanhada, no instrumento, de demonstração objetiva apta a deslocar os marcos temporais utilizados pelo juízo a quo. Mantém-se, pois, a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que reconhece a prescrição intercorrente quanto a OTÁVIO PEREIRA ROCHA e JOSÉ PEREIRA ROCHA e determina sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

A controvérsia é simples, consistindo em verificar se ainda é possível manter os sócios no polo passivo da execução fiscal, apesar do longo tempo decorrido entre a citação da empresa e a efetiva citação dos corresponsáveis.

De antemão verifico que o pleito nao merece prosperar.

É incontroverso que a empresa foi citada em 12/08/2n ao013, enquanto os sócios somente foram citados em junho de 2023. Ou seja, transcorreu lapso superior a cinco anos, prazo que, nos termos do art. 174 do CTN, conduz ao reconhecimento da prescrição.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

A principal tese do agravante é a de que o redirecionamento foi deferido ainda em 2013, o que impediria o reconhecimento da prescrição. Contudo, esse argumento não se sustenta. O simples deferimento do redirecionamento não basta, sendo indispensável que a citação dos sócios ocorra em tempo razoável. Sem a citação válida, o redirecionamento não se aperfeiçoa.

Como é dito na decisão impugnada:

“A alegação de preclusão pro judicato não prospera, uma vez que, ainda que se admita, apenas para argumentar, que em 27/05/2013 tenha havido pronunciamento judicial deferindo o redirecionamento, tal decisão não tem o condão de impedir o reconhecimento superveniente de prescrição intercorrente decorrente da inércia ou da não concretização, em tempo útil, do ato citatório dos corresponsáveis”.

Admitir o contrário significaria permitir que a execução se prolongasse indefinidamente, o que é incompatível com a segurança jurídica.

Também não procede a alegação de preclusão. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, sobretudo quando decorre de fato superveniente, como o decurso do prazo sem a efetiva citação dos responsáveis.

No que se refere à invocação da Súmula 106 do STJ, igualmente não há como acolher a tese. Para sua aplicação, seria necessário demonstrar que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Judiciário. No entanto, o agravante não trouxe prova concreta nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33037401, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026